Tribunal: TJSP
Processo: 1018643-87.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000721669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018643-87.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL, é embargada HAYGUHI ZEITOUNLIAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018643-87.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 31111
2
Embargos de Declaração Cível no 1018643-87.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
Embargado: Hayguhi Zeitounlian
Comarca: São Paulo
Voto no 31111
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRETENSÃO
DE PREQUESTIONAMENTO
INADMISSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa
de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, contra a decisão
colegiada de fls. 706/712 que, por unanimidade, negaram provimento
aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.
Sustenta a ré embargante em suma, que o acórdão foi
omisso, posto que não analisou todos os argumentos deduzidos nas
razões recursais. Discorre sobre as normas constitucionais e
infraconstitucionais que julga terem sido violadas.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão ora
embargado, observa-se que a embargante não demonstra a existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018643-87.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 31111
3
de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a interposição do
presente recurso, de estreitos contornos processuais, mas almeja, em
verdade, a modificação da decisão em seu favor.
O artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV
do artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os
argumentos deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que
infirmem a conclusão adotada pelo julgador, o que foi satisfatoriamente atendido pelo acórdão embargado que,
fundamentadamente, negou provimento ao recurso da ré com base na
legislação e nos princípios gerais de direito que norteiam a relação
jurídica estabelecida entre as partes.
Cabe acrescentar que o acórdão se fundamentou
principalmente na Súmula no 96 editada por este Egrégio Tribunal de
Justiça.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para
a interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno
anotar que as matérias infraconstitucional e constitucional, ora
deduzidas pela recorrente, foram devidamente apreciadas e rebatidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018643-87.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 31111
4
pelo acórdão embargado, ainda que não tenha ocorrido
individualização de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás,
incapazes de infirmar a conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
alegações suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para se
reformar ou esclarecer a seu respeito, inexistindo a violação dos
dispositivos legais invocados.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator